Tribunal: TJBA
Processo: 8006849-49.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006849-49.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: FRANCISCO DA CRUZ VIANA

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. ART. 784, XII E § 1º, DO CPC. ALEGADA CONTRADIÇÃO COM DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PROPOSITURA DA CONSIGNATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO. POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO RECONHECENDO A SUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. ARTS. 334 E 335, I, DO CC. ART. 546 DO CPC. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO CDC. ARTS. 3º, § 2º, 6º, III, E 47. DEPÓSITOS TEMPESTIVOS. QUITAÇÃO DAS PARCELAS. EXCLUSÃO DE REGISTRO EM CADASTROS RESTRITIVOS. CONSEQUÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento que declarou suficientes os depósitos judiciais relativos a parcelas de acordo de renegociação de Cédula Rural Hipotecária, reconheceu a quitação das prestações vencidas, determinou a emissão de boletos para parcelas vincendas e ordenou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos.

Questão em discussão. Verificar se há contradição entre a sentença proferida na ação consignatória e decisão anterior prolatada em embargos à execução, bem como se os depósitos realizados foram suficientes para extinguir as obrigações correspondentes às parcelas vencidas, inclusive com incidência do bônus de adimplência previsto contratualmente.

Razões de decidir. A Cédula Rural Hipotecária constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC, sendo que, conforme o § 1º do referido dispositivo, a propositura de ação relativa ao débito não impede o credor de promover a execução. A mera existência da ação consignatória não suspende a exigibilidade do título, entendimento consolidado na jurisprudência. Inexiste contradição entre os julgados, pois, nos embargos à execução, inexistia pronunciamento definitivo acerca da suficiência dos depósitos, ao passo que, na consignatória, houve julgamento de mérito reconhecendo a recusa injustificada do credor e a regularidade dos depósitos. A consignação encontra amparo nos arts. 334 e 335, I, do Código Civil e, uma vez julgada procedente, extingue a obrigação, nos termos do art. 546 do CPC. A atividade bancária submete-se ao CDC, conforme art. 3º, § 2º, aplicando-se os arts. 6º, III, e 47 quanto ao dever de informação e à interpretação mais favorável ao consumidor. Comprovados depósitos tempestivos com incidência do bônus de adimplência previsto contratualmente, correta a declaração de quitação das parcelas e a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos, ante a inexistência de mora.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese firmada no sentido de que a mera propositura de ação consignatória não suspende a execução fundada em título extrajudicial, mas, reconhecida judicialmente a suficiência dos depósitos realizados diante de recusa injustificada do credor, impõe-se a extinção das obrigações correspondentes e a exclusão de registros restritivos.

Legislação e jurisprudência citadas: arts. 334 e 335, I, do Código Civil; arts. 3º, § 2º, 6º, III, e 47 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 783, 784, XII e § 1º, 546 e 85, § 11, do Código de Processo Civil; TJ-SC, AC 0312526-23.2014.8.24.0023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006849-49.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado FRANCISCO DA CRUZ VIANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,